Tribunal: TRF3
Processo: 5049307-17.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2021-06-18

Inteiro teor:
775/775)

5049307-17.2022.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5049307-17.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: NIVALDO SEVERO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

EMENTA

Direito Previdenciário. Apelações. Reconhecimento de atividade rural na condição de boia-fria e de atividade especial no exercício do corte de cana-de-açúcar. Lei no 9.032/95. PPP. Ausência de prova técnica idônea. Recurso do INSS e recurso da parte autora desprovidos.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença de parcial procedência que reconheceu períodos de atividade rural sem registro em CTPS (29/02/1976 a 19/05/1985 e demais intervalos até 12/05/1991), determinando a averbação dos períodos e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir do requerimento administrativo (28/08/2017), mas indeferiu o reconhecimento da especialidade dos períodos de atividade como cortador de cana-de-açúcar por ausência de indicação de fatores de risco no PPP. O INSS sustenta ausência de início de prova material do labor rural e impossibilidade de reconhecimento de atividade rurícola exercida antes dos 14 anos de idade. A parte autora pugna pelo reconhecimento integral dos períodos pleiteados, incluindo os de atividade especial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os períodos de atividade rural reconhecidos na sentença estão amparados por prova material suficiente; e (ii) saber se os períodos de atividade especial como cortador de cana-de-açúcar, todos posteriores a 29/04/1995, podem ser reconhecidos com base no PPP apresentado.

III. Razões de decidir

Atividade rural — manutenção da sentença. A sentença reconheceu os períodos de atividade rural com base no conjunto probatório dos autos, conclusão que se mantém, sendo desprovido o recurso do INSS nesse ponto, conforme fundamentação do voto condutor, da qual o voto vogal não dissentiu.

Atividade especial — vedação ao enquadramento por presunção após a Lei no 9.032/95. Todos os períodos de atividade especial postulados pela parte autora são posteriores a 29/04/1995, data de vigência da Lei no 9.032/95, a partir da qual é vedado o enquadramento da atividade especial por mera categoria profissional ou presunção de nocividade, exigindo-se a comprovação da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos mediante documentação técnica própria — formulários específicos ou, a partir de janeiro de 2004, o PPP —, nos termos do princípio do tempus regit actum, consolidado na jurisprudência do STJ (Tema 694).

Ausência de prova técnica idônea. O PPP localizado no processo administrativo não registra exposição a agentes nocivos para os períodos controvertidos nem abrange sequer os primeiros intervalos pleiteados (13/04/1998 a 12/12/1998; 01/04/1999 a 10/12/1999; 27/04/2000 a 14/11/2000). Sendo o PPP o único documento com aptidão técnica para comprovar a especialidade e não havendo nele qualquer indicação de nocividade, inviável o enquadramento dos períodos como atividade especial.

IV. Dispositivo e tese

Ambas as apelações desprovidas. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. Para períodos posteriores à vigência da Lei no 9.032/95 (29/04/1995), é vedado o reconhecimento de atividade especial por mera categoria profissional ou presunção de nocividade, exigindo-se a comprovação da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos mediante documentação técnica idônea, conforme o princípio do tempus regit actum (STJ, Tema 694). 2. O PPP que não registra exposição a agentes nocivos nos períodos postulados não ampara o reconhecimento da especialidade, sendo inviável o enquadramento na ausência de prova técnica que demonstre a nocividade."

Dispositivos relevantes citados: art. 60, X, do Decreto no 3.048/99; Lei no 9.032/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 694.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5049307-17.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: NIVALDO SEVERO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO DE LIRIO ESPINACO - SP205914-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO DE LIRIO ESPINACO - SP205914-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NIVALDO SEVERO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de apelação interposta pela autarquia contra sentença de parcial procedência (ID 256952703), proferida nos seguintes termos:

“Desta feita, à vista do conjunto probatório acostado aos autos, possível o reconhecimento do labor rural do autor nos lapsos de 29/02/1976 a 19/05/1985; 02/11/1987 a 04/05/1988; 26/11/1987 a 22/05/1988; 29/12/1988 a 12/06/1989; 24/11/1989 a 22/04/1990; 25/11/1990 a 12/05/1991, uma vez que após 31 de outubro de 1991, necessário o recolhimento das respectivas contribuições para o reconhecimento pretendido, conforme o disposto no art. 60, X, do Decreto no 3.048/99, o que não ocorreu no presente caso. (...) Não há como reconhecer os períodos de 13/04/1998 a 12/12/1998; 01/04/1999 a 10/12/1999; 27/04/2000 a 14/11/2000; 01/05/2001 a 14/12/2001; 05/04/2002 a 09/11/2003; 29/03/2004 a 14/12/2004; 02/04/2005 a 30/11/2005; 01/04/2006 a 26/11/2006; 01/04/2007 a 14/12/2007 e 10/04/2008 a 06/11/2014, uma vez que o PPP de fls. 67/69 não consta nenhum fator de risco. Portanto, tais períodos não podem ser considerados como atividade especial. Assim, não há como reconhecer os períodos de atividades especiais alegados na inicial, pois a autora não juntou um único documento a comprovar que ficou exposto a agentes insalubres.(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por NIVALDO SEVERO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para declarar e reconhecer os tempos de atividade rural sem registro em CTPS de 29/02/1976 a 19/05/1985; 02/11/1987 a 04/05/1988; 26/11/1987 a 22/05/1988; 29/12/1988 a 12/06/1989; 24/11/1989 a 22/04/1990; 25/11/1990 a 12/05/1991 e, em consequência, condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a averbar os mencionados períodos de tempo de atividade rural, como válidos para todos os fins previdenciários, inclusive carência e aposentadoria, bem como a conceder ao autor a aposentadoria integral por tempo de contribuição, eis que atinge o lapso temporal exigido pela lei, a partir da data do requerimento administrativo, ou seja, 28 de agosto de 2017”

Em síntese, o Autor Nivaldo, moveu ação em face do INSS objetivando o reconhecimento dos períodos atividade rural, sem registro em CTPS, na condição de boia fria, nos períodos de 29/02/1976 a 19/05/1985; 02/11/1987 a 04/05/1988; 26/11/1987 a 22/05/1988; 29/12/1988 a 12/06/1989; 24/11/1989 a 22/04/1990; 25/11/1990 a 12/05/1991; 19/12/1991 a 30/05/1992; 25/11/1992 a 16/05/1993; 01/10/1993 a 08/05/1994; 01/01/1996 a 19/08/1997; 14/12/1997 a 12/04/1998; 13/12/1998 a 30/03/1999; 11/12/1999 a 26/04/2000; 01/12/2001 a 10/11/2003; 15/12/2004 a 01/04/2005; 01/12/2005 a 30/03/1996; 27/11/2006 a 30/03/2007; 01/04/2009 a 09/04/2008 e 06/11/2014 a 23/02/2015, bem como os períodos de atividade especial em que exerceu a profissão de cortador de cana, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Apela o INSS, sustentando, inicialmente devida a remessa necessária. Alega ausência de início de prova material no que tange ao labor rural, bem como a impossibilidade de reconhecimento da atividade rurícola a menor de 14 anos.

Enquanto a parte autora apelou, alegando que restou comprovado todo período pleiteado na exordial.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER:

Vistos.

A despeito do judicioso voto proferido pela Relatora, peço vênia para divergir nos seguintes termos:

Entendeu a Relatora que: (i) a apelação do INSS merece desprovimento, mantendo-se o reconhecimento dos períodos de atividade rural fixados na sentença; e (ii) a apelação da parte autora merece parcial provimento para reconhecer a especialidade dos períodos de 13/04/1998 a 12/12/1998; 01/04/1999 a 10/12/1999; 27/04/2000 a 14/11/2000; 01/05/2001 a 14/12/2001; 05/04/2002 a 09/11/2003; 29/03/2004 a 14/12/2004; 02/04/2005 a 30/11/2005; 01/04/2006 a 26/11/2006; 01/04/2007 a 14/12/2007 e 10/04/2008 a 06/11/2014, com fundamento no PPP de ID 256952584, por entender caracterizada a exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e agentes químicos no exercício do corte de cana-de-açúcar.

No entanto, não é possível acompanhar o voto condutor no que concerne ao reconhecimento da especialidade dos referidos períodos.

Com efeito, todos os períodos em questão são posteriores a 29/04/1995, data de vigência da Lei no 9.032/95, a partir da qual se tornou vedado o enquadramento da atividade especial por mera categoria profissional ou presunção de nocividade, exigindo-se a comprovação da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos por meio de documentação técnica própria — formulários específicos ou, a partir de janeiro de 2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Trata-se de sistemática que decorre do princípio do tempus regit actum, há muito consolidado na jurisprudência do STJ (Tema 694). O reconhecimento da especialidade por presunção de nocividade, ainda que fundado na penosidade intrínseca da atividade, encontra-se definitivamente afastado para períodos posteriores à referida lei.

O documento de ID 256952584, indicado pelo voto condutor como suporte probatório do enquadramento, corresponde ao processo administrativo, não ao PPP propriamente dito.

O PPP localizado à folha 4 desse processo administrativo não registra exposição a agentes nocivos para o período em análise, tampouco faz menção sequer aos primeiros intervalos controvertidos (13/04/1998 a 12/12/1998; 01/04/1999 a 10/12/1999; 27/04/2000 a 14/11/2000).

Dessa forma, o único documento com aptidão técnica para comprovar a especialidade dos períodos em tela não ampara o reconhecimento pretendido — pelo contrário, indica ausência de nocividade. Não havendo prova técnica idônea que demonstre a efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos, inviável o enquadramento.

Assim, com reiterada vênia ao voto condutor, dele divirjo para NEGAR PROVIMENTO a ambas as apelações, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É o voto.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Trata-se de ação requerendo a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento de períodos de labor rural e especial apontados na inicial.

Pois bem.

Aposentadoria por tempo de contribuição

Nos termos do artigo 201, § 7o, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998 e anterior à EC 103/19, a aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado que complete 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher.

Para os segurados que ingressaram no RGPS antes da EC 103/19 e que ainda não haviam cumprido os requisitos para a concessão do benefício:

Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

Aos segurados que ingressaram no RGPS antes da publicação da EC 103/19 e que ainda não haviam cumprido todos os requisitos para se aposentarem, aplicam-se as regras de transição previstas nos artigos 15,16, 17 e 20 da EC 103/19:

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a

cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8o do art. 4o; e

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2o;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Da comprovação da atividade especial

De acordo com as disposições da LBPS e do RPS, a legislação previdenciária adotou o sistema tarifado de prova, no que se refere à comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos (arts. 58, LBPS e art. 68, RPS). Isso significa que a nocividade deve ser comprovada por meio de formulários, exigidos em lei e cuja responsabilidade de realização e atualização é dos empregadores ou contraentes de serviços em que atuem os segurados da Previdência Social.

Ao longo da evolução histórica da legislação sobre a prova tarifada da atividade especial, vários foram os formulários exigidos, cujas denominações e períodos de validade podem ser resumidos pela seguinte tabela:

Formulário

Vigência / Validade

IS no SSS-501.19/1971

De 26/02/1971 a 05/12/1977

ISS no 132

De 06/12/1977 a 12/08/1979

SB no 40

De 13/08/1979 a 15/09/1991

DISES BE no 5.235

De 16/09/1991 a 12/10/1995

DSS no 8.030

De 13/10/1995 a 25/10/2000

DIRBEN no 8.030

De 26/10/2000 a 31/12/2003

PPP

A partir de 01/01/2004

Atualmente, embora a legislação vigente exija o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, firmou-se o entendimento que basta a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, uma vez que este é formulado com base nas informações contidas naquele (STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, relator Ministro Sérgio Kukina, julgado em 16/02/2017).

Quanto a estes documentos, é importante frisar que deve haver indicação do responsável técnico e que a sua extemporaneidade não é motivo suficiente para afastar a caracterização da atividade especial, cabendo ao INSS o dever de comprovar a inconsistência e/ou a omissão nos formulários (Precedentes do STJ e Súmula 208, TNU).

Para mais, entende-se que tais formulários são obrigatórios, como regra, de acordo com o sistema tarifado de provas para as atividades especiais. Tal fato inviabiliza a prova oral e impõe a excepcionalidade das perícias, diretas ou indiretas, no âmbito judicial (STJ, REsp 1.397.415/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/11/2013)

Entretanto, é pacífico o entendimento de que a prova emprestada é válida na seara previdenciária, sendo possível que o LTCAT e o PPP sejam complementados por laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa. Aliás, este é o posicionamento do STJ e desta Nona Turma:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico quanto à legalidade da prova emprestada, desde que sejam atendidos os requisitos legais e assegurada a garantia do contraditório e da ampla defesa, pressupostos estes que não restaram respeitados nos autos.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.783.300/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. PROVA EMPRESTADA. EPI. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SEM FATOR PREVIDENCIÁRIO. EXIGÊNCIA DE AUTODECLARAÇÃO DE INACUMULABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de conhecimento proposta em face do INSS na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de períodos de atividade especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem incidência do fator previdenciário. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial os períodos controvertidos; (ii) conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, com opção pela RMI mais vantajosa; (iii) fixar os consectários. O INSS interpôs apelação contra o reconhecimento da especialidade dos períodos, suscitando ainda a prescrição quinquenal, a necessidade de autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios e a observância da Súmula 111 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os períodos laborais podem ser reconhecidos como tempo de serviço especial em razão da exposição à pressão atmosférica anormal; (ii) verificar a existência de prescrição quinquenal; (iii) determinar se é exigível a apresentação de autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios previdenciários na fase de cumprimento do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é incabível, uma vez que o proveito econômico obtido na sentença não ultrapassa mil salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do CPC, prevalecendo a certeza matemática sobre a Súmula 490 do STJ.

4. A caracterização da atividade especial deve seguir a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme fixado pelo STJ nos Temas 422 e 546, sendo possível a conversão do tempo especial em comum até a vigência da EC n. 103/2019.

5. A exposição habitual e permanente à pressão atmosférica anormal, decorrente do exercício das funções de copiloto e piloto de aeronaves, permite o enquadramento como tempo de serviço especial, nos termos do item 2.0.5 dos Anexos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

6. Laudos periciais produzidos em outros processos judiciais foram admitidos como prova emprestada, conforme autorizado pelo artigo 372 do CPC e pela jurisprudência consolidada do STJ.

7. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade da atividade quando não comprovada sua eficácia para neutralizar os efeitos da pressão atmosférica anormal, em conformidade com os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

8. O direito à concessão do benefício foi reconhecido na sentença, porquanto preenchidos os requisitos com o cômputo dos períodos especiais convertidos, autorizando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, desde a DER.

9. Inexiste prescrição quinquenal, dado que o termo inicial do benefício e o ajuizamento da ação.

10. Considerando o disposto no artigo 24, §§ 1o e 2o, da EC n. 103/2019, é exigível a apresentação de autodeclaração de não acumulação de benefícios previdenciários distintos, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, a ser apresentada na fase de cumprimento do julgado.

11. Os honorários advocatícios devem ser mantidos em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85 do CPC e Súmula 111 do STJ, computando-se as parcelas vencidas até a data da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação do INSS parcialmente provida, apenas para firmar a obrigatoriedade da apresentação da autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios na fase de cumprimento do julgado.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente à pressão atmosférica anormal no exercício da função de piloto ou copiloto de aeronave configura atividade especial, nos termos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

A prova emprestada é admissível desde que observado o contraditório, podendo ser utilizada para comprovação da especialidade da atividade.

O uso de EPI não afasta o reconhecimento da atividade especial quando não demonstrada sua eficácia na neutralização do agente nocivo.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, artigos 57 e 58; CPC, artigos 372 e 496, § 3o, I, e 85.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002651-67.2023.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 09/08/2025, DJEN DATA: 13/08/2025) (Grifo nosso)

Da análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial - Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

* Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

* Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

* Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

* Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

* Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Dos parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

* Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

* Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

* Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

* Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

* Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Além do mais, caracterizam-se como períodos de atividade especial aqueles caracterizados como de descanso pela legislação trabalhista assim como os afastamentos em virtude de benefícios previdenciários, como salário-maternidade ou benefícios por incapacidade. É o que também se consolidou na jurisprudência vinculante do STJ, nos seguintes termos: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. " (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/8/2019 - Recursos Repetitivos - Tema 998).

Da conversão do período contributivo especial em comum

Como é corriqueiro que os segurados alternem atividades comuns e especiais ao longo da vida laboral, a legislação previdenciária permite que os períodos em determinada espécie de atividade sejam convertidos em outra, a fim de que seja possível o aproveitamento de todo histórico contributivo na obtenção de quaisquer benefícios previdenciários. Tal possibilidade está especificamente regrada no art. 57, § 5o, LBPS da seguinte forma:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.

Embora a possibilidade de conversão do período especial em comum tenha sido extinta pela Reforma da Previdência, têm direito adquirido todos aqueles que implementaram as condições para aposentação antes de sua vigência (art. 25, § 2o, EC 103/2019), como ocorre no presente caso.

Do agente nocivo químicos e hidrocarbonetos – óleos e graxas

É entendimento desta 9a Turma que em relação ao agente químico hidrocarboneto os riscos ocupacionais gerados por esses agentes não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

Assim, quanto à atividade profissional sujeita aos efeitos dos hidrocarbonetos, a sua manipulação já é suficiente para o reconhecimento da atividade especial. Não somente a fabricação desses produtos, mas também o manuseio rotineiro e habitual deve ser considerado para fins de enquadramento no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto no. 83.080/79.

Ressalte-se, ainda, que é perfeitamente possível o reconhecimento da especialidade da atividade, mesmo que não se saiba a quantidade exata de tempo de exposição ao agente insalubre, por consequência, necessário, apenas, restar demonstrado que o segurado estava sujeito, diuturnamente, a condições prejudiciais à sua saúde.

Os requisitos da habitualidade e da permanência devem ser entendidos como não eventualidade e efetividade da função insalutífera, continuidade e não interrupção da exposição ao agente nocivo.

A intermitência se refere ao exercício da atividade em local insalubre de modo descontínuo, ou seja, somente em determinadas ocasiões.

Se o trabalhador desempenha diuturnamente suas funções em locais insalubres, mesmo que apenas em metade de sua jornada de trabalho, tem direito ao cômputo do tempo de serviço especial, porque estava exposto ao agente agressivo de modo constante, efetivo, habitual e permanente.

Nesse contexto, a manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros produtos expõe os mecânicos de automóveis aos hidrocarbonetos, agentes químicos que autorizam a conversão, na forma do item 1.2.11 do Decreto no. 83.080/79.

O código 1.0.7 do Anexo IV dos Decretos no.s 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral e seus derivados como agentes químicos nocivos à saúde, prevê, na alínea b, que a utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço.

Limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima (do agente nocivo) que, por convenção, não causa dano à saúde do trabalhador. Antigamente, apenas o ruído e o calor sujeitavam-se à avaliação quantitativa. A legislação previdenciária não previa limite de tolerância para óleo mineral.

Com o advento da Medida Provisória 1.729, publicada em 03.12.1998 e convertida na Lei no. 9.732/98, a redação do § 1o do art. 58 da Lei no. 8.213/1991 passou a incluir a expressão "nos termos da legislação trabalhista". Só a partir de então se passou a exigir no campo do Direito Previdenciário a aplicação da Norma Regulamentadora no. 15, publicada pela Portaria MTb n.o 3.214/78, que estipula limites de tolerância para diversos agentes nocivos, mas não para o óleo mineral, cujo manuseio caracteriza insalubridade independente de limites de tolerância (Anexo 13).

Importa destacar que, por se tratar de agente cancerígeno, a análise quantitativa da exposição não é exigida, bastando a comprovação da exposição qualitativa, ou seja, a simples presença do agente no ambiente laboral:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS . ÓLEO MINERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS . EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada

- Conforme constou da decisão embargada, constatou-se a natureza especial da atividade exercida pelo autor no período de 01/09/2015 a 26/11/2018, por exposição a agente químico - óleos minerais, com enquadramento legal nos subitens 1.2.11 do Decreto n .o 53.831/64, e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83 .080/79

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, especialmente hidrocarbonetos, não requerem a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa

- Com efeito, tem-se que a informação genérica, constante no perfil profissiográfico, de que o segurado utiliza Equipamento de Proteção Individual eficaz não afasta por si só a insalubridade da atividade

(...)

(TRF-3 - ApCiv: 50124853620194036183 SP, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 18/06/2021, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 24/06/2021)

Da comprovação da atividade rural

No que concerne à comprovação da atividade rural, a LBPS, positivando entendimento da jurisprudência há muito pacificado, determina que não é possível fundamentação com base exclusivamente em prova testemunhal, sendo imprescindível início de prova material. Vejamos:

Enunciado 149 da Súmula do STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário".

LBPS, Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento.

Neste contexto, o legislador buscou disciplinar a questão da prova da atividade rural, elencando determinados documentos que teriam força probatória para cumprir com tal tarefa no seguinte dispositivo legal:

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros:

I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;

II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

III - (revogado);

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua;

V - bloco de notas do produtor rural;

VI - notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor;

VII - documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante;

VIII - comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção;

IX - cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou

X - licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.

Acresce notar, entretanto, que o Poder Judiciário não está adstrito a este rol de documentos, uma vez no ordenamento jurídico pátrio vigora o sistema do livre convencimento motivado (STJ, AgRg no REsp n. 847.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 409).

Dessa forma, é possível concluir que início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, é todo documento que contenha a profissão ou outro dado que evidencie a atividade rurícola. Neste ponto, cabe ao magistrado verificar se o documento se presta a tal finalidade e se é contemporâneo aos fatos que se pretende provar.

Destaca-se, ainda, que não é necessário que a parte autora tenha um documento para cada ano do período de carência, bastando que os anos em que não existem tais documentos sejam relativamente próximos daqueles que contêm início de prova material (Enunciado 14 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização - TNU).

Ademais, a Corte Superior firmou, em sede de recursos repetitivos, a relevante tese, segundo a qual "Mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório (STJ, Recursos repetitivos, Tema 638).

Cabe ainda ressaltar que há extenso elenco de posicionamentos jurisprudenciais sobre a comprovação do labor campesino, dentre os quais se destacam:

É suficiente à demonstração do labor rural início de prova material (v.g., documentos expedidos por órgãos públicos que contemplem a qualificação rurícola da parte autora, não sendo taxativo o rol de documentos previsto no art. 106 da Lei no 8.213/91), corroborado por prova testemunhal coesa e harmônica, sendo inservível a tal finalidade prova exclusivamente testemunhal (Súmula STJ 149), inclusive para os chamados "boias-frias" (STJ, REsp 1321493/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2012, apreciado na sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

Os documentos em nome de terceiros, como pais, cônjuge e filhos, servem como início de prova escrita para fins de comprovação da atividade rural em regime de economia familiar, onde dificilmente todos os membros da família terão documentos em seu nome, posto que concentrados, na maioria das vezes, na figura do chefe da família (STJ, EREsp 1171565/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 05/3/2015; AgRg no REsp 1073582/SP, Relator Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, DJe 02/03/2009; REsp 447655, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 29/11/2004).

Possível o reconhecimento de tempo de serviço rural antecedente ou ulterior ao princípio de prova documental apresentado, desde que ratificado por testemunhos idôneos (STJ, REsp no 1.348.633/SP, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28/08/2013, DJE 05/12/2014).

Do caso dos autos

Inicialmente, destaco que a sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, que afasta a submissão ao reexame necessário, quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

Logo, como evidente que o proveito econômico que pode ser auferido na presente ação não ultrapassa os parâmetros legais, mostra-se indevida a remessa necessária, restando afastada a preliminar arguida pelo INSS.

Na confrontação entre os períodos reconhecidos como de atividade rural e especial na r. sentença, bem como os períodos controversos impugnados pelos recursos de apelação interpostos, observa-se que a matéria devolvida a esta E. Corte se restringe à análise de (i) período de atividade rural no período de 29/02/1976 a 19/05/1985; 02/11/1987 a 04/05/1988; 26/11/1987 a 22/05/1988; 29/12/1988 a 12/06/1989; 24/11/1989 a 22/04/1990; 25/11/1990 a 12/05/1991; 19/12/1991 a 30/05/1992; 25/11/1992 a 16/05/1993; 01/10/1993 a 08/05/1994; 01/01/1996 a 19/08/1997; 14/12/1997 a 12/04/1998; 13/12/1998 a 30/03/1999; 11/12/1999 a 26/04/2000; 01/12/2001 a 10/11/2003; 15/12/2004 a 01/04/2005; 01/12/2005 a 30/03/1996; 27/11/2006 a 30/03/2007; 01/04/2009 a 09/04/2008 e 06/11/2014 a 23/02/2015; e (ii) especialidade dos períodos em que exerceu a profissão de cortador de cana.

a) Da atividade rural

Em análise dos autos, verifica-se que a parte autora trouxe documentos para comprovar a atividade rural no período alegado, dentre os quais se destacam:

-Certidão de Casamento do autor, na qual consta sua profissão como lavrador;

-Histórico escolar do autor, no qual consta residência no meio rural e a profissão de seu genitor como lavrador;

-Certidão de Casamento do pai do autor, na qual o consta como lavrador;

-Cnis com diversos registros rurícolas

Trata-se de documentos consistentes em início de prova material exigido para o reconhecimento de tempo de atividade rural, nos moldes do art. 55, § 3o, LBPS.

Como é sabido, o ambiente rural é marcado pela informalidade e pela simplicidade de seus trabalhadores. Isso significa que não há como exigir que o segurado traga documentos que relatem exatamente como se desenrolou o seu histórico laboral. Tal exigência seria completamente desarrazoada e configuraria prova diabólica, expediente rechaçado pelo sistema processual brasileiro. Não por menos que, na seara previdenciária, a legislação e a jurisprudência específicas permitem que o início de prova material ateste a verossimilhança das pretensões a benefícios previdenciários, desde que corroborado por idônea prova testemunhal.

E, no caso dos autos, as testemunhas foram uníssonas em corroborar o labor rural no período pleiteado, ainda, é coerente, harmônica e detalhada ao descrever os fatos, o que a torna não somente um elemento de reforço como também de ampliação da eficácia probante do início de prova material.

Ainda, cabe destacar que a jurisprudência do STJ e desta Nona Turma, entende possível o reconhecimento da atividade rural a partir de 12anos de idade, a exemplo dos seguintes julgados:

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/91 SEM O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NÃO ENQUADRADO NO CONCEITO DE DOCUMENTO NOVO DADO PELA LEI PROCESSUAL. AFASTADA A HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL A PARTIR DOS 12 ANOS DE IDADE. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO TRABALHO REALIZADO ANTERIORMENTE À LEI 8.213/91.1. A ação rescisória é ação desconstitutiva ou, como diz parte da doutrina, "constitutiva negativa", na medida em que seu objeto precípuo é o desfazimento de anterior coisa julgada. Ao julgar a ação rescisória, o tribunal deverá, caso procedente o pedido de rescisão por uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 485 do Código de Processo Civil, proferir novo julgamento em substituição ao anulado, se houver pedido nesse sentido.2. Como documento novo, deve-se entender aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pode fazer uso. Ele deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de modificar o resultado da decisão rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão.3. Não há que se falar em contagem recíproca, expressão utilizada para definir a soma do tempo de serviço público ao de atividade privada, para a qual não pode ser dispensada a prova de contribuição. A contagem recíproca é, na verdade, o direito à contagem de tempo de serviço prestado na atividade privada, rural ou urbana, para fins de concessão de aposentadoria no serviço público ou, vice-versa, em face da mudança de regimes de previdência - geral e estatutário -, não se confundindo, pois, com a hipótese em tela, em que a segurada sempre prestou serviço na atividade privada e pretende a averbação do tempo de serviço trabalhado como rural a partir dos seus 12 anos de idade.4. Comprovada a atividade rural do trabalhador menor, a partir dos seus 12 anos, em regime de economia familiar, esse tempo deve ser computado para fins previdenciários. Princípio da universalidade da cobertura da Seguridade Social. A proibição do trabalho ao menor de 14 anos foi estabelecida em benefício do menor e não em seu prejuízo.5. Para o trabalhador rural, o tempo de contribuição anterior à Lei 8.213/91 será computado sem o recolhimento das contribuições a ele correspondentes.6. Ação rescisória procedente.(AR n. 3.629/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/6/2008, DJe de 9/9/2008.)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESDE OS 12 ANOS DE IDADE.- Não há que se falar em coisa julgada, pois embora tenha se verificado a existência de ação pretérita, na qual a parte autora requereu a concessão de aposentadoria por idade rural com o reconhecimento de atividade rural; o período de trabalho rural apreciado neste processo é distinto daquele julgado pela demanda anterior.- À comprovação da atividade rural exige-se início de prova material corroborado por robusta prova testemunhal.- É possível o reconhecimento do tempo rural comprovado desde os 12 (doze) anos de idade.- A jurisprudência admite a extensão da condição de lavrador para a filha e a esposa (mormente nos casos do trabalho em regime de economia familiar, nos quais é imprescindível sua ajuda para a produção e subsistência da família).- Conjunto probatório suficiente para demonstrar o labor rural desde os 12 (doze) anos de idade da parte autora, independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência e contagem recíproca (artigo 55, § 2o, e artigo 96, inciso IV, ambos da Lei n. 8.213/1991).- Matéria preliminar rejeitada.- Apelação do INSS parcialmente provida.(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5081318-36.2021.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 22/07/2021, DJEN DATA: 29/07/2021)

Todavia, irrepreensível o reconhecimento parcial dos período na r. sentença, posto que conforme bem-dito pelo juízo a quo: "é pacifico o entendimento no sentido de ser dispensável o recolhimento das contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário, desde que a atividade rural tenha se desenvolvido antes da vigência da Lei no 8.213/91. Desta feita, à vista do conjunto probatório acostado aos autos, possível o reconhecimento do labor rural do autor nos lapsos de 29/02/1976 a 19/05/1985; 02/11/1987 a 04/05/1988; 26/11/1987 a 22/05/1988; 29/12/1988 a 12/06/1989; 24/11/1989 a 22/04/1990; 25/11/1990 a 12/05/1991, uma vez que após 31 de outubro de 1991, necessário o recolhimento das respectivas contribuições para o reconhecimento pretendido, conforme o disposto no art. 60, X, do Decreto no 3.048/99, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, ante a ausência do recolhimento das contribuições previdenciárias a partir de 01 de novembro de 1991, reconheço os períodos rurais de 29/02/1976 a 19/05/1985; 02/11/1987 a 04/05/1988; 26/11/1987 a 22/05/1988; 29/12/1988 a 12/06/1989; 24/11/1989 a 22/04/1990; 25/11/1990 a 12/05/1991, eis que os documentos constantes nos autos representam início de prova documental, que foi corroborada pela prova oral."

Destarte, de rigor o reconhecimento apenas dos períodos de 29/02/1976 a 19/05/1985; 02/11/1987 a 04/05/1988; 26/11/1987 a 22/05/1988; 29/12/1988 a 12/06/1989; 24/11/1989 a 22/04/1990; 25/11/1990 a 12/05/1991.

b) Da atividade especial

Com o fim de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, verifica-se que a parte autora juntou aos autos documentos, dentre os quais se destaca o PPP (ID 256952584).

Pois bem. Cabe destacar que nos períodos de 13/04/1998 a 12/12/1998; 01/04/1999 a 10/12/1999; 27/04/2000 a 14/11/2000; 01/05/2001 a 14/12/2001; 05/04/2002 a 09/11/2003; 29/03/2004 a 14/12/2004; 02/04/2005 a 30/11/2005; 01/04/2006 a 26/11/2006; 01/04/2007 a 14/12/2007 e 10/04/2008 a 06/11/2014, o requerente trabalhou na empresa Clealco Açúcar e Alcóol S/A com corte de cana de açúcar.

Ressalta-se que a jurisprudência do STJ tem reconhecido a especialidade do trabalho de corte e carpa de cana-de-açúcar, considerando a penosidade e a exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Além disso, ao fixar a abrangência do item 2.2.1 do Anexo do Decreto n. 53.831/64, consolidou o entendimento de que a expressão "agropecuária" deve ser interpretada de forma restritiva, não abrangendo as atividades exclusivamente agrícolas ou de lavoura, como é o caso da autora que trabalhou como rurícola/trabalhador agrícola, carpa de cana e corte de cana.

Nesse sentido:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 452 PE (2017/0260257-3) RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN REQUERENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REQUERIDO JOSE COSMO DE BRITO ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA E OUTRO(S) PE000573A EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. LAVOURA DA CANA DE AÇÚCAR. EQUIPARAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. DECRETO 53.831/1964. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em que a parte requerida pleiteia a conversão de tempo especial em comum de período em que trabalhou na Usina Bom Jesus (18.8.1975 a 27.4.1995) na lavoura da cana de açúcar como empregado rural. 2. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da lavoura da cana de açúcar - empregado rural - poderia ou não ser enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da prestação dos serviços. 3. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC (Tema 694 REsp 1398260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/12/2014). 4. O STJ possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural (seja empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou aposentadoria especial, respectivamente. A propósito AgInt no AREsp 928.224/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp 860.631/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/6/2016; REsp 1.309.245/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/10/2015; AgRg no REsp 1.084.268/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.217.756/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/11/2011; AgRg no REsp 1.208.587/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/10/2011; AgRg no REsp 909.036/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 12/11/2007, p. 329; REsp 291.404/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2/8/2004, p. 576. Documento 1762120 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 14/06/2019 Página 1 de 6 Superior Tribunal de Justiça 5. Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei procedente para não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana de açúcar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ""Prosseguindo no julgamento, quanto ao conhecimento, a Seção, por maioria, conheceu do pedido, vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Quanto ao mérito, a Seção, também por maioria, julgo procedente o pedido para não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana de açucar, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Os Srs. Ministros Og Fernandes, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques." Brasília, 08 de maio de 2019(data do julgamento). MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator (STJ, Pedilef 452/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 14/06/2019).

Assim, cabível o enquadramento, como atividade especial, nos quais a parte autora laborou no cultivo e corte de cana-de-acúcar, por se tratar de função extremamente penosa, nos moldes da jurisprudência deste E. Tribunal, que tem reconhecido a especial idade do trabalho de corte e carpa de cana-de-açúcar, conforme se verifica dos seguintes julgados:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CULTIVO E CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. RUÍDO. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS. - (...) - Conjunto probatório apto ao enquadramento dos períodos debatidos, em razão do exercício de atividade no "corte de cana" - nos termos do entendimento firmando nesta Nona Turma, considerando a penosidade e a exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos -, bem como da exposição habitual e permanente a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares. - Atendidos os requisitos (carência e tempo de serviço) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral requerida (regra permanente do artigo 201, § 7o, da CF/1988). - O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei n. 9.876/1999, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso, uma vez que a pontuação totalizada é superior a 95 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei n. 8.213/1991, artigo 29-C, inc. I, incluído pela Lei n. 13.183/2015). - Termo inicial dos efeitos financeiros da condenação (parte incontroversa da questão afetada) na data da citação, observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ. (...) - Matéria preliminar rejeitada. - Apelação autárquica parcialmente provida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5071221- 40.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 24/11/2022, DJEN DATA: 30/11/2022 "PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL NO CORTE DE CANADE-AÇÚCAR. ESPECIALIDADE CARACTERIZADA EM RAZÃO DA PENOSIDADE. DIREITO À CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. - Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente. - O Decreto no 53.831/64 contemplava a especialidade, no item 2.2.1, da atividade exercida exclusivamente na agropecuária, o que impede o reconhecimento da natureza especial do trabalhador rural (serviços gerais), por se tratar de situação diversa daquela e que não registra previsão normativa específica. Precedentes: STJ, 6a Turma, AGRESP no 909036/SP, Relator Ministro Paulo Gallotti - j. 16/10/2007 - DJ 12/11/2007 - p. 329; TRF3, 10a Turma, REO 00066324220134039999, Relator Desembargador Federal Baptista Pereira, eDJF3 15/04/2015. - No caso sub examine, no entanto, conforme demonstrado pelo Perfil Profissiográfico Previdenciários de fls. 100/103, emitido pela empresa Usina Catanduva S/A - Açúcar e Álcool e pelos Perfis Profissiográficos Previdenciários de fls. 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, emitidos pela empresa Antonio Ruette Agroindustrial Ltda, o autor atuou como cortador de cana-de-açúcar, nos interregnos compreendidos entre 24.06.1986 a 10.01.1987, 19.01.1987 a 02.05.1987, 04.05.1987 a 05.12.1987, 14.12.1987 a 19.12.1987, 11.01.1988 a 07.05.1988, 09.05.1988 a 09.12.1988, 24.01.1989 a 16.12.1989, 11.01.1990 a 13.12.1990, 21.01.1991 a 14.12.1991, 17.02.1992 a 12.12.1992, 25.01.1993 a 29.10.1993, 30.01.1996 a 11.11.1996, 20.01.1997 a 13.11.1997, 26.01.1998 a 14.12.1998, 01.03.1999 a 11.12.1999, 24.01.2000 a 07.11.2000, 01.02.2001 a 13.11.2001, 18.02.2002 a 19.10.2002. - Com relação à atividade desempenhada pelo trabalhador braçal no corte de cana-de-açúcar, entendo que, considerando a sua natureza extremamente penosa, caracteriza-se como insalubre e, portanto, passível de conversão. Precedente: TRF3, 9a Turma, AC no 2006.03.99.013743-0/SP, Relator Desembargador Federal Nelson Bernardes, j. 08/02/2010, D.E. 12/3/2010. Embargos de declaração rejeitados." (EDE na AC n. 00144925520174039999, Relator Desembargador Federal Gilberto Jordan, Nona Turma, j. 27/11/2017, e-DJF3 12/12/2017).

A análise é qualitativa da exposição a agentes químicos, como defensivos agrícolas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (fuligem da cana queimada).

A exposição a agentes químicos insalubres no corte da cana decorre da utilização e manipulação de agrotóxicos, que contêm elementos fosforados e organofosforados. Incluem-se o herbicida glifosato (Roundup), bem como organofosforados como Clorpirifós, Coumafós, Diazinon, Diclorvos (DDVP), Fenitrotion, Fenthion, Supona (Clorfenvinfos) e Triclorfon (Metrifonato), além de compostos clorados e cloro-fosforados.

Adicionalmente, a atividade de corte de cana expõe o trabalhador à fuligem da palha de cana queimada. Este material contém hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), comprovadamente prejudiciais à saúde. Tais agentes, que podem ser cancerígenos e mutagênicos, conforme estudo da Dra. Zamperlini (UNESP), caracterizam a insalubridade. A impregnação da pele e vestimentas do trabalhador rural pela fuligem atesta a efetiva exposição a essas substâncias nocivas. Para fins regulamentares, a exposição a esses agentes químicos pode enquadrar-se como insalubridade de grau médio, conforme previsto no Anexo no 13 (Agentes Químicos) da NR-15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E.

Portanto, é devido o reconhecimento da especialidade pela penosidade da atividade nos períodos de 13/04/1998 a 12/12/1998; 01/04/1999 a 10/12/1999; 27/04/2000 a 14/11/2000; 01/05/2001 a 14/12/2001; 05/04/2002 a 09/11/2003; 29/03/2004 a 14/12/2004; 02/04/2005 a 30/11/2005; 01/04/2006 a 26/11/2006; 01/04/2007 a 14/12/2007 e 10/04/2008 a 06/11/2014.

Nesta toada, reconhece-se devida a correção da r. sentença no que se refere a análise dos períodos especiais.

Desprovido o recurso do INSS, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pela autarquia e dou parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora, para reconhecer como laborados em condições especiais os períodos de 13/04/1998 a 12/12/1998; 01/04/1999 a 10/12/1999; 27/04/2000 a 14/11/2000; 01/05/2001 a 14/12/2001; 05/04/2002 a 09/11/2003; 29/03/2004 a 14/12/2004; 02/04/2005 a 30/11/2005; 01/04/2006 a 26/11/2006; 01/04/2007 a 14/12/2007 e 10/04/2008 a 06/11/2014, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Direito Previdenciário. Apelações. Reconhecimento de atividade rural na condição de boia-fria e de atividade especial no exercício do corte de cana-de-açúcar. Lei no 9.032/95. PPP. Ausência de prova técnica idônea. Recurso do INSS e recurso da parte autora desprovidos.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença de parcial procedência que reconheceu períodos de atividade rural sem registro em CTPS (29/02/1976 a 19/05/1985 e demais intervalos até 12/05/1991), determinando a averbação dos períodos e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir do requerimento administrativo (28/08/2017), mas indeferiu o reconhecimento da especialidade dos períodos de atividade como cortador de cana-de-açúcar por ausência de indicação de fatores de risco no PPP. O INSS sustenta ausência de início de prova material do labor rural e impossibilidade de reconhecimento de atividade rurícola exercida antes dos 14 anos de idade. A parte autora pugna pelo reconhecimento integral dos períodos pleiteados, incluindo os de atividade especial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os períodos de atividade rural reconhecidos na sentença estão amparados por prova material suficiente; e (ii) saber se os períodos de atividade especial como cortador de cana-de-açúcar, todos posteriores a 29/04/1995, podem ser reconhecidos com base no PPP apresentado.

III. Razões de decidir

Atividade rural — manutenção da sentença. A sentença reconheceu os períodos de atividade rural com base no conjunto probatório dos autos, conclusão que se mantém, sendo desprovido o recurso do INSS nesse ponto, conforme fundamentação do voto condutor, da qual o voto vogal não dissentiu.

Atividade especial — vedação ao enquadramento por presunção após a Lei no 9.032/95. Todos os períodos de atividade especial postulados pela parte autora são posteriores a 29/04/1995, data de vigência da Lei no 9.032/95, a partir da qual é vedado o enquadramento da atividade especial por mera categoria profissional ou presunção de nocividade, exigindo-se a comprovação da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos mediante documentação técnica própria — formulários específicos ou, a partir de janeiro de 2004, o PPP —, nos termos do princípio do tempus regit actum, consolidado na jurisprudência do STJ (Tema 694).

Ausência de prova técnica idônea. O PPP localizado no processo administrativo não registra exposição a agentes nocivos para os períodos controvertidos nem abrange sequer os primeiros intervalos pleiteados (13/04/1998 a 12/12/1998; 01/04/1999 a 10/12/1999; 27/04/2000 a 14/11/2000). Sendo o PPP o único documento com aptidão técnica para comprovar a especialidade e não havendo nele qualquer indicação de nocividade, inviável o enquadramento dos períodos como atividade especial.

IV. Dispositivo e tese

Ambas as apelações desprovidas. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. Para períodos posteriores à vigência da Lei no 9.032/95 (29/04/1995), é vedado o reconhecimento de atividade especial por mera categoria profissional ou presunção de nocividade, exigindo-se a comprovação da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos mediante documentação técnica idônea, conforme o princípio do tempus regit actum (STJ, Tema 694). 2. O PPP que não registra exposição a agentes nocivos nos períodos postulados não ampara o reconhecimento da especialidade, sendo inviável o enquadramento na ausência de prova técnica que demonstre a nocividade."

Dispositivos relevantes citados: art. 60, X, do Decreto no 3.048/99; Lei no 9.032/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 694.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação interposta pela autarquia e, por maioria, negar provimento ao recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Federal Ana Iucker, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba e pela Desembargadora Federal Daldice Santana (4o voto). Vencida a Relatora, que dava parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora, no que foi acompanhada pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC.Lavrará acórdão a Desembargadora Federal Ana Iucker , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão